Tribunal: STF
Processo: HC 254438
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido. Prisão preventiva Alegada nulidade processual. Violação ao domicílio. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleber Chagas Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 968.383/MG (evento 8).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03 (evento 6, fls. 128-140).



    No writ, a Defesa sustenta a revogação da prisão preventiva ante a ocorrência de nulidade da busca domiciliar, porquanto realizada de forma arbitrária e sem fundada suspeita ou autorização judicial. Argumenta que denúncias anônimas e intuição policial, por si sós, não legitimam a busca domiciliar. Aduz a ausência de requisitos da constrição cautelar. Salienta as condições pessoais favoráveis do paciente. Assevera a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 8): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, decretada para garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva. 



    2. A defesa alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta para a prisão e nulidade da busca domiciliar, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se a busca domiciliar foi realizada de forma legal, considerando a alegação de nulidade. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente pelo receio de reiteração criminosa, dado o histórico de condenações e ações penais do agravante. 



     5. A busca domiciliar foi considerada legal, pois havia fundadas razões para o ingresso forçado, baseadas em denúncia anônima e evidências colhidas no local, conforme jurisprudência do STF e STJ. 



    6. A via do habeas corpus não é adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como as circunstâncias do flagrante.



     7. Não há elementos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão monocrática, sendo mantida a custódia cautelar. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A busca domiciliar é legal quando realizada com base em fundadas razões que indiquem flagrante delito. 3. O habeas corpus não é via adequada para análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório". 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC 870.814/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/8/2024; STJ, HC 833.908/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para o posterior ingresso no domicílio do paciente, encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 5):



    “(...)



    In casu, conforme narrado anteriormente, depreende-se do APFD (doc. 06) que, durante patrulhamento, Policiais teriam obtido informação de que o Paciente realizava o comércio de drogas, no imóvel em que residia e na companhia de Sandra Maria Machado Dias. 



    Assim, Policiais teriam se dirigido à residência de Cleber, e, em monitoramento, teriam visualizado Sandra, saindo do imóvel. Realizada a abordagem da envolvida, Policiais teriam apreendido 18 “porções” de crack (APFD, doc. 06). 



    Em diálogo com Sandra, esta teria narrado aos PM’s que havia recebido as drogas de Cleber, momentos antes, para o comércio, indicando, ademais, que o Paciente armazenava drogas no encanamento do banheiro da residência (APFD, doc. 06). 



    Dessa forma, Policiais ingressaram no imóvel de Cleber e, com auxílio de cão farejador, PM’s teriam visualizado, no local indicado por Sandra, substâncias entorpecentes, as quais, contudo, teriam se perdido no esgoto. Ainda, na laje do imóvel, Militar teria localizado 02 munições de arma de fogo. 



    Ressalta-se, assim, que, de acordo com as circunstâncias do Flagrante (a abordagem e entrevista informal de Sandra, a apreensão de drogas e a existência de “denúncias” anônimas, APFD – doc. 06), na via estreita do presente writ, não há se falar, de plano, na ausência de fundadas suspeitas aptas a justificar eventual realização de busca domiciliar, afastando-se, neste momento, a possibilidade de reconhecimento da ilicitude das provas.”



    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, pontuou a Corte Superior que:



    “No caso em tela, havia fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio, haja vista que os agentes policiais, após receberem uma denúncia anônima indicando o envolvimento do agravante com o tráfico de drogas, narrando a notícia, ainda, o envolvimento de outra pessoa (Sandra Maria Machado Dias) responsável pela venda das substâncias ilícitas para o acusado. 



    Consignou, o acórdão recorrido que "no endereço noticiado, os policiais teriam visualizado Sandra saindo do imóvel do Paciente, e, ao ser abordada, os agentes teriam apreendido, com Sandra, 18 “porções” de crack. Em diálogo com a envolvida, Sandra teria relatado aos Militares, que estava realizando o Tráfico de Drogas sob a gerência de Cleber, indicando que teria acabado de receber os entorpecentes do Paciente (APFD, doc. 06). Segundo narrado pela Condutora do Flagrante (doc. 06), Sandra teria informado, ainda, que Cleber armazenava drogas na residência, no encanamento do banheiro. Assim, Policiais teriam se deslocado à residência do Paciente e, em diligências, com auxílio de cão farejador, no interior do encanamento do banheiro, os PM’s teriam visualizado drogas, as quais, contudo, teriam se perdido no esgoto, não sendo apreendidas" - fl. 31.” (evento 8)



    Nesse prisma, “A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.12.2019); “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 99.490, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 01.2.2011); “não é nulo o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda que a autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima” (HC 90.178, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23.3.2010).



    Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    No que tange à tese defensiva acerca do constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva, salienta-se que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte de origem manteve a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 5) :



    “Depreende-se que, em diálogo com Sandra, esta teria narrado aos PM’s que havia recebido os entorpecentes de Cleber, informando, ainda, que o Paciente armazenava drogas no encanamento da residência, na pia do banheiro (APFD, doc. 06). 



    Dessa forma, Policiais realizaram diligências no imóvel de Cleber, com auxílio de cão farejador, sendo que, no encanamento do banheiro, PM’s teriam visualizado “porções” semelhantes às substâncias apreendidas com Sandra. Contudo, o material estava preso à linha, que se soltou, perdendo-se as “porções” no esgoto. 



    Ressai, ainda, que, na laje do imóvel de Cleber, Policial teria apreendido 02 munições intactas, calibre 32 (Auto de Apreensão, doc. 10). 



    A despeito da quantidade de droga apreendida (3,2g de crack), in casu, o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente é demonstrado pelo risco de reiteração delitiva. Com efeito, conforme salientado pela MMª Juíza a quo (r. Decisão, doc. 46), infere-se da CAC (doc. 35) que Cleber Chagas Silva (Paciente) ostenta duas condenações, sem trânsito em julgado, pela suposta prática do Crime de Tráfico de Drogas, nos dias 03.04.2023 e 21.08.2018 (nº 0013894-27.2023.8.13.0672 e 0196301- 74.2018.8.13.0672). 



    Ainda, Cleber responde a 02 Ações Penais, pela suposta prática do mesmo Delito (art. 33 da Lei 11.343/06), em 03.03.2017 e 22.05.2022 (nº 0052969-83.2017.8.13.0672 e nº 0011304-14.2022.8.13.0672 – CAC, doc. 35).”



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “No tocante a alegada ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, verifico que melhor sorte não socorre à defesa. 



    A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que o agravante "ostenta duas condenações, sem trânsito em julgado, pela suposta prática do Crime de Tráfico de Drogas, nos dias 03.04.2023 e 21.08.2018 (nº 0013894-27.2023.8.13.0672 e 0196301- 74.2018.8.13.0672). Ainda, Cleber responde a 02 Ações Penais, pela suposta prática do mesmo Delito (art. 33 da Lei 11.343/06), em 03.03.2017 e 22.05.2022 (nº 0052969-83.2017.8.13.0672 e nº 0011304- 14.2022.8.13.0672 – CAC, doc. 35)" - fl. 35. 



    Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.540/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 902.557/SP, Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024 e AgRg no HC n. 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2024. 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. “



    Na hipótese, manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes:  “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente